Tribunal: STF
Processo: HC 67107
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
PROCESSO PENAL.
JÚRI. NULIDADES INEXISTENTES.
NÃO HÁ DE SER ANULADO O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A BASE
DE TER HAVIDO MODIFICAÇÃO DO LIBELO, SE TAL NÃO OCORREU, POIS NELE
NÃO SE ENCONTRA DECLARADO TER SIDO O PACIENTE O AUTOR DOS DISPAROS
OU DAS FACADAS QUE PROVOCARAM A MORTE DA VÍTIMA, E NOS QUESITOS
ISSO NÃO ESTA DECLARADO.
EMBORA OS JURADOS TENHAM RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE QUANTO A
EXISTÊNCIA DE ATENUANTES, A RESPOSTA NEGATIVA A OCORRENCIA DE DUAS
DELAS DISPENSOU A INDAGAÇÃO QUANTO AS OUTRAS, POR QUANTO FORA
AQUELAS DUAS AS DEMAIS SERIAM ABSOLUTAMENTE INCOMPATIVEIS QUANTO
AOS FATOS, JA RECONHECIDOS. ADEMAIS, NENHUM PREJUIZO HOUVE,
DE VEZ QUE A PENA FIXADA FOI A MINIMA PREVISTA PARA O HOMICIDIO
QUALIFICADO, NÃO PODENDO, ASSIM, SER REDUZIDA AQUEM DE TAL LIMITE,
EMBORA PUDESSE HAVER ATENUANTES.
REFERENTEMENTE A IRREGULARIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS,
NÃO EXISTEM, NOS AUTOS, ELEMENTOS QUE PERMITAM EXAME A RESPEITO,
PELO QUE DEIXA TAL PONTO DE SER APRECIADO.
A REVISÃO CRIMINAL - E NÃO O 'HABEAS CORPUS' - PODERA SER A VIA
MAIS ADEQUADA AO EXAME DA INCONFORMAÇÃO DO PACIENTE.